Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que promovesse a internação do autor em leito de enfermaria com suporte às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, que custeie o tratamento em unidade privada. Na peça recursal o autor pugna pela reforma da sentença para que o réu seja condenado a arcar com os custos hospitalares desde a data em que houve a comunicação da necessidade de transferência do paciente para leito público ou privado de UTI à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH), SES/DF.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63055067). Contrarrazões apresentadas (ID 63055064). Dispensado o preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, assistido pela DPDF, que ora se defere. Gratuidade judiciária deferida.
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado pelo custeio das despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada.
5. Constata-se que no presente caso o autor deu entrada no hospital da rede privada (Hospital das Clínicas de Ceilândia) em 01/02/2024 com dengue tipo C (ID 63054575), a Central de Regulação de Leitos (CERIH) foi intimada em 03/02/2024 às 20h59 por meio eletrônico (ID 63054587) e o paciente foi admitido no HRT INT Clínica Médica em 07/02/2024, às 11h.
6. Assim, não se vislumbra omissão do ente público, que tendo conhecimento da ordem judicial proferida em 03/02/2024, efetivou a internação do paciente em hospital da rede pública de saúde vinculado a SES/DF em 07/02/2024. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021).
7. Ademais, consoante sentença, o custeio das despesas de internação em hospital da rede privada poderia ocorrer na hipótese da impossibilidade de internação em hospital da rede pública de saúde, o que não ocorreu, haja vista que o ente distrital providenciou a internação do autor em hospital da sua rede pública de saúde.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o autor recorrente vencido em honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.